Tribunal: TJDFT
Processo: 0728393-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: Direito Do Consumidor E Processual Civil. Conflito de competência. Competência territorial. Relação de consumo. Ação proposta pelo consumidor. Declinação de ofício. Impossibilidade.
I. Caso Em Exame
1. Conflito de competência interposto contra decisão que declinou, de ofício, da competência territorial em ação de obrigação de fazer ajuizada para cessar os descontos na conta bancária da autora.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Juízo suscitado poderia declinar, de ofício, da competência territorial em ação fundada em relação de consumo, considerada a prerrogativa do consumidor e a natureza relativa da competência.
III. Razões de Decidir
3. As controvérsias surgem de relação jurídica submetida ao Código de Defesa do Consumidor.
4. A norma consumerista assegura ao consumidor a faculdade de escolher o foro mais conveniente, nos termos dos artigos 6o, VIII, e 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.
5. A competência territorial, sendo relativa, não pode ser modificada sem provocação da parte interessada, nos termos dos artigos 43, 64, §1o, e 65 do Código de Processo Civil.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio das Súmulas 33 e 23, respectivamente, veda o declínio de ofício da competência territorial em ações propostas por consumidor.
7. A parte que se encontra no polo passivo da demanda é pessoa jurídica com sede no Distrito Federal, razão pela qual é cabível a fixação da competência em Brasília/DF.
IV. Dispositivo
8. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 18a Vara Cível de Brasília.
Tese de julgamento: 1. A competência territorial, em ações fundadas em relação de consumo, possui natureza relativa, razão pela qual não pode ser modificada de ofício pelo magistrado. 2. O consumidor detém a prerrogativa de eleger o foro mais conveniente, conforme os arts. 6o, VIII, e 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A Súmula 33 do STJ e a Súmula 23 do TJDFT vedam expressamente a declinação ex officio da competência territorial em demandas consumeristas, consolidando o entendimento de que tal prerrogativa pertence exclusivamente à parte demandada.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 101, I; CPC, arts. 43, 64, §1o, e 65.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Súmula 23; TJDFT, Acórdão 1926345, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 23/09/2024; TJDFT, Acórdão 2026208, 0712202-25.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2025; TJDFT, Acórdão 2016603, 0715079-35.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 30/06/2025.